Tribunal: STF
Processo: HC 207668
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Lucas da Silva Moura, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), enquanto relator que indeferiu a liminar no HC nº 698.786/SP.



    Narram os impetrantes que,



    “O paciente, policial militar foi preso em flagrante em 12/06/2021 pela suposta prática do delito do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, do Código Penal, porque, em tese, teria subtraído telefone celular após realizar abordagem, estando de folga.



    Comunicada a prisão em flagrante, o Juiz decretou a prisão preventiva antes de ouvido o Parquet, que inclusive, demonstrou-se indignado com a situação, assim se manifestando.”(...)



    Nesse sentido, aduzem:



    “Não se pode olvidar que o posicionamento se encontra superado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que já reconheceram que a prisão preventiva de ofício sempre violará o princípio do acusatório, ainda que se trate de conversão de flagrante.”



    Em reforço, reiteram:



    “Destarte, não há dúvidas se tratar de flagrante ilegalidade, uma vez que a decisão que converteu a prisão preventiva viola o princípio do acusatório, sendo certo que o v. Acórdão afronta jurisprudência consolidada.”



    Requereram, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Neguei seguimento ao writ (doc. 9).



    Interposto agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos da inicial (doc. 10).



    É o relatório.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 7/12/2021, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no HC nº 698.786/SP.



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria , DJe de 9/8/10). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso , DJe de 12/6/15);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL prejudicado. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente